Tribunal: TJMT
Processo: 1007570-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007570-42.2020.8.11.0000
Impetrante: Ismaili de Oliveira Donassan
Paciente: Deise Ribeiro de Oliveira
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Deise Ribeiro de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
A impetrante relata que a paciente se encontra presa cautelarmente desde 4 de dezembro de 2017, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.
Narra que foi proferida condenação em seu desfavor, porém foi interposto recurso de apelação que se encontra pendente de análise perante este egrégio Tribunal, atribuindo-lhe a demora na apreciação do recurso.
Argumenta que a beneficiária está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está presa há quase dois anos e meio, mas que se trata de ré primária e possuidora de bons antecedentes, de modo que sua liberdade não oferece risco.
Alega que em razão da pandemia COVID-19, que está evoluindo rapidamente, torna-se insustentável a manutenção da paciente no cárcere, especialmente em razão das precárias condições dos presídios. Aponta que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados a adoção de medidas no âmbito carcerário em razão da pandemia, incluindo a reavaliação de prisões provisórias.
Assim, afirma que a paciente deve aguardar o julgamento do recurso em liberdade, considerando ainda que a decisão que manteve a sua custódia carece de fundamentação idônea.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja colocada em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, ou que seja determinada a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (Id. 25124496).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Impende consignar que já foi impetrado habeas corpus em benefício da paciente (HC n. 1006938-50.2019.811.0000), em que foram analisados os requisitos da prisão preventiva.
Destarte, a respeito da pandemia de COVID-19, convém elucidar que, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e os tribunais de todo o país a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.
Ademais, importante ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
De qualquer sorte, isso não impede a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Todavia, impede consignar que não há notícia de incidência de COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” de COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Assim, além de inexistir indicativo de que a paciente se enquadre em um desses grupos, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no presente habeas corpus nem sequer foi submetida ao crivo do Juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância, sobretudo por inexistir, ao que aparenta, ato de constrangimento ilegal imputável à impetrada.
Por fim, no tocante ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, ressalto que há sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. In casu, a extraordinária situação da saúde mundial, com as medidas consequentemente tomadas, justifica eventual dilação temporal.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator